Tribunal: STJ
Processo: 1041522-49.2021.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2667086 - SP
(2024/0213772-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CAIXA BENEF DOS FUNC DO BCO DO EST DE SAO PAULO
CABESP
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO BEVILAQUA - SP139333
VICTOR AUGUSTO AGUIAR MANFREDI - SP402453
AGRAVADO
: CLAUDIA REGINA SANCHEZ
AGRAVADO
: DIONE DE CARVALHO FORNOS
AGRAVADO
: GELCIA CAMILO CASSIOLATO GODOY
AGRAVADO
: LIGIA HELENA FREITAS PAULINO DE CASTRO SILVA
AGRAVADO
: LUCIMAR DE CARVALHO CERCHIARO
AGRAVADO
: MARCOS ANTONIO VIEIRA DE MORAES
AGRAVADO
: MARIA DE FATIMA GUAPO PEREIRA
AGRAVADO
: MARISSOL BOTELHO FIGUEIRA
AGRAVADO
: NELSON ANTONIO TECLIS
AGRAVADO
: PERICLES MAMEDE ROSA DO NASCIMENTO
AGRAVADO
: ROSE MARY FERREIRA MOREIRA COSTA
AGRAVADO
: SILVANA MARA RUI
ADVOGADOS
: GIULIANO PRETINI BELLINATTI - SP248497
GABRIELA TEIXEIRA RODRIGUES - SP454088
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PLANO
COLETIVO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE
DE ASSOCIADO APÓS DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA OCORRIDA APÓS
APOSENTADORIA. INTERPRETAÇÃO DE ESTATUTO E REEXAME DE
PROVAS (SÚMULAS N. 5 E
).
DA
7/STJ ART. 31
LEI N. 9.656/1998.
CUSTEIO. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que manteve acórdão do Tribunal de
origem, o qual julgou procedente ação declaratória
tutela de urgência para
c/c
reconhecer o direito de aposentados, demitidos sem justa causa, permanecerem
como associados da CABESP, com custeio estatutário e sem novação por termos
de opção/adesão.
2. A controvérsia diz respeito a ação declaratória
pedido de tutela de urgência
c/c
em que se busca o reconhecimento da manutenção da qualidade de associados da
CABESP após demissão sem justa causa posterior à aposentadoria.
Documento eletrônico VDA54042808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:45
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: cee1a3a1-88c6-440c-b3b7-c83d17e76a7e

3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.
4. A Corte de origem reformou a sentença para julgar procedente a ação,
reconhecendo aos aposentados, demitidos sem justa causa, o direito de permanecer
como associados da CABESP, com custeio nos moldes estatutários, sem novação
decorrente dos termos de adesão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido incorreu em
omissão ou negativa de prestação jurisdicional; (ii) analisar se houve violação a
dispositivos legais e se seria possível reexaminar cláusulas estatutárias e fatos
reconhecidos pela instância de origem; (iii) definir se é aplicável o
da
art. 31
ao caso, impondo o custeio integral do plano ao aposentado.
Lei n. 9.656/1998
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há omissão ou negativa de prestação jurisdicional: a Corte local examinou,
de modo suficiente e específico, os pontos relevantes, repelindo a tese de novação
por termos de adesão e interpretando cláusulas estatutárias à luz da boa-fé e da
segurança jurídica.
7. A pretensão de reinterpretação das cláusulas estatutárias e o reexame das
premissas fáticas firmadas pelo Tribunal de origem — inclusive sobre inexistência
de novação e prova do comportamento das partes — esbarram nos óbices das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
8. Quanto ao
da
aplica-se a orientação do Tema
art. 31
Lei n. 9.656/1998,
repetitivo n.
: ativos e inativos devem integrar plano coletivo único, com
1.034/STJ
igualdade de cobertura e modelo de pagamento, admitida diferença por faixa
etária, incumbindo ao inativo o custeio integral pela soma de sua cota-parte com a
parcela antes suportada pelo empregador.
9. Não há decisão extra petita: o acórdão apenas aplicou previsões estatutárias
como decorrência lógica da solução, e eventual revisão exigiria análise estatutária
e reexame de provas, novamente atraindo as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
10. Ausente situação superveniente apta a infirmar os fundamentos, mantém-se a
decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo interno desprovido.
“1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento:
acórdão enfrenta, de modo suficiente e específico, os pontos relevantes, nos termos
dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC. 2. A reinterpretação de estatuto social e o
reexame de premissas fático-probatórias em recurso especial são inviáveis, à luz
das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 3. O
da
conforme o Tema
art. 31
Lei n. 9.656/1998,
repetitivo n.
impõe plano coletivo único para ativos e inativos, com
1.034/STJ,
custeio integral pelo inativo mediante soma de sua cota-parte com a parcela antes
suportada pelo empregador. 4. Inexiste decisão
quando o acórdão
extra petita
aplica previsões estatutárias como decorrência lógica da solução, e a revisão
demandaria análise de estatuto e provas, atraindo as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.”
CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022, 492; CC, arts. 54,
Dispositivos relevantes citados:
II, 59, II, 166, 171, 422; Lei n. 9.656/1998, art. 31.
STJ, Súmulas n. 5, 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.166.999/DF;
STJ, EDcl no AgInt no
STJ, AgInt no
REsp n. 1.925.562/SP;
STJ, AgInt no
STJ, AgInt no
REsp n. 2.152.327/MG;
AREsp n. 2.878.333/RN;
AREsp n. 1.247.739/SP.
Documento eletrônico VDA54042808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:45
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: cee1a3a1-88c6-440c-b3b7-c83d17e76a7e

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54042808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:45
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: cee1a3a1-88c6-440c-b3b7-c83d17e76a7e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2667086 - SP (2024
/0213772-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CAIXA BENEF DOS FUNC DO BCO DO EST DE SAO
PAULO CABESP
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO BEVILAQUA - SP139333

VICTOR AUGUSTO AGUIAR MANFREDI - SP402453
AGRAVADO
: CLAUDIA REGINA SANCHEZ
AGRAVADO
: DIONE DE CARVALHO FORNOS
AGRAVADO
: GELCIA CAMILO CASSIOLATO GODOY
AGRAVADO
: LIGIA HELENA FREITAS PAULINO DE CASTRO SILVA
AGRAVADO
: LUCIMAR DE CARVALHO CERCHIARO
AGRAVADO
: MARCOS ANTONIO VIEIRA DE MORAES
AGRAVADO
: MARIA DE FATIMA GUAPO PEREIRA
AGRAVADO
: MARISSOL BOTELHO FIGUEIRA
AGRAVADO
: NELSON ANTONIO TECLIS
AGRAVADO
: PERICLES MAMEDE ROSA DO NASCIMENTO
AGRAVADO
: ROSE MARY FERREIRA MOREIRA COSTA
AGRAVADO
: SILVANA MARA RUI
ADVOGADOS
: GIULIANO PRETINI BELLINATTI - SP248497

GABRIELA TEIXEIRA RODRIGUES - SP454088
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PLANO
COLETIVO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE
DE ASSOCIADO APÓS DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA OCORRIDA APÓS
APOSENTADORIA. INTERPRETAÇÃO DE ESTATUTO E REEXAME DE
PROVAS (SÚMULAS N. 5 E 7/STJ).
DA
CUSTEIO.
ART. 31
LEI N. 9.656/1998.
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que manteve acórdão do Tribunal de
origem, o qual julgou procedente ação declaratória c/c tutela de urgência para
Documento eletrônico VDA52646398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:24
Código de Controle do Documento: 23db251f-ec17-4f5e-81e6-89c8d55961d9

reconhecer o direito de aposentados, demitidos sem justa causa, permanecerem como
associados da CABESP, com custeio estatutário e sem novação por termos de opção
/adesão.
2. A controvérsia diz respeito a ação declaratória c/c pedido de tutela de urgência em
que se busca o reconhecimento da manutenção da qualidade de associados da
CABESP após demissão sem justa causa posterior à aposentadoria.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.
4. A Corte de origem reformou a sentença para julgar procedente a ação,
reconhecendo aos aposentados, demitidos sem justa causa, o direito de permanecer
como associados da CABESP, com custeio nos moldes estatutários, sem novação
decorrente dos termos de adesão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido incorreu em
omissão ou negativa de prestação jurisdicional; (ii) analisar se houve violação a
dispositivos legais e se seria possível reexaminar cláusulas estatutárias e fatos
reconhecidos pela instância de origem; (iii) definir se é aplicável o
da
art. 31
ao caso, impondo o custeio integral do plano ao aposentado.
Lei n. 9.656/1998
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há omissão ou negativa de prestação jurisdicional: a Corte local examinou, de
modo suficiente e específico, os pontos relevantes, repelindo a tese de novação por
termos de adesão e interpretando cláusulas estatutárias à luz da boa-fé e da segurança
jurídica.
7. A pretensão de reinterpretação das cláusulas estatutárias e o reexame das
premissas fáticas firmadas pelo Tribunal de origem — inclusive sobre inexistência
de novação e prova do comportamento das partes — esbarram nos óbices das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
8. Quanto ao
da
aplica-se a orientação do Tema repetitivo
art. 31
Lei n. 9.656/1998,
n. 1.034/STJ: ativos e inativos devem integrar plano coletivo único, com igualdade
de cobertura e modelo de pagamento, admitida diferença por faixa etária,
incumbindo ao inativo o custeio integral pela soma de sua cota-parte com a parcela
antes suportada pelo empregador.
9. Não há decisão extra petita: o acórdão apenas aplicou previsões estatutárias como
decorrência lógica da solução, e eventual revisão exigiria análise estatutária e
reexame de provas, novamente atraindo as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
10. Ausente situação superveniente apta a infirmar os fundamentos, mantém-se a
decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo interno desprovido.
“1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
Tese de julgamento:
enfrenta, de modo suficiente e específico, os pontos relevantes, nos termos dos arts.
489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC. 2. A reinterpretação de estatuto social e o reexame de
premissas fático-probatórias em recurso especial são inviáveis, à luz das Súmulas n.
5 e 7 do STJ. 3. O
da
conforme o Tema repetitivo n. 1.034
art. 31
Lei n. 9.656/1998,
/STJ, impõe plano coletivo único para ativos e inativos, com custeio integral pelo
inativo mediante soma de sua cota-parte com a parcela antes suportada pelo
empregador. 4. Inexiste decisão
quando o acórdão aplica previsões
extra petita
estatutárias como decorrência lógica da solução, e a revisão demandaria análise de
estatuto e provas, atraindo as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.”
Documento eletrônico VDA52646398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:24
Código de Controle do Documento: 23db251f-ec17-4f5e-81e6-89c8d55961d9

CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022, 492; CC, arts. 54, II,
Dispositivos relevantes citados:
59, II, 166, 171, 422; Lei n. 9.656/1998, art. 31.
STJ, Súmulas n. 5, 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.166.999/DF;
STJ, EDcl no AgInt no
STJ, AgInt no
REsp n. 1.925.562/SP;
REsp n. 2.152.327/MG;
STJ, AgInt no
STJ, AgInt no
AREsp n. 2.878.333/RN;
AREsp n. 1.247.739/SP.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CAIXA BENEFICENTE DOS
FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO (CABESP) contra
a decisão de fls. 771-782, que negou provimento ao agravo em recurso especial, em
razão de: (i) inexistência de violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil; (ii) incidência dos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, por pressupor
interpretação de cláusulas estatutárias e reexame de provas; (iii) aplicação do art. 31
da
(Tema repetitivo n. 1.034/STJ) quanto ao modelo de custeio
Lei n. 9.656/1998
dos inativos; e (iv) inexistência de decisão extra petita (art. 492 do Código de
Processo Civil).
Alega que houve omissão e negativa de prestação jurisdicional, com
afronta aos arts. 489, § 1o, IV, 1.022, I e II, e 1.024 do Código de Processo Civil,
porque o acórdão não enfrentou teses relevantes sobre custeio, termos de opção
/adesão e interpretação do estatuto (fls. 787-789).
Sustenta a efetiva violação aos arts. 54, II, 59, II, e 422 do Código Civil e
ao
da
afirmando que o Estatuto Social, especialmente após
art. 31
Lei n. 9.656/1998,
a alteração de 2009, exige pedido de demissão por ocasião da aposentadoria para
manutenção da qualidade de associado; invoca boa-fé objetiva,
,
pacta sunt servanda
e
, além de defender custeio integral pelo
venire contra factum proprium supressio
aposentado (fls. 789-793).
Documento eletrônico VDA52646398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:24
Código de Controle do Documento: 23db251f-ec17-4f5e-81e6-89c8d55961d9

Afirma não incidir as Súmulas n. 5 e 7 do STJ, porque não pretende
reexame de provas, mas a qualificação jurídica de quadro fático assentado, com
matérias prequestionadas (fls. 792-794).
Pontua que o recurso especial devolveu as teses e que os embargos
declaratórios prequestionaram os dispositivos federais mencionados (fls. 793-794).
Requer o provimento do presente agravo interno, com reconsideração da
decisão monocrática para conhecer e prover o agravo em recurso especial,
determinando o processamento do recurso especial; ou, se assim não se entender, a
submissão do feito ao Colegiado, para que, reconhecidas as violações indicadas (arts.
489, § 1o, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil; arts. 54, II, 59, II, 166, 171 e 422
do Código Civil;
da
e
do Código de Processo
art. 31
Lei n. 9.656/1998;
art. 492
Civil), seja dado provimento ao recurso especial para restabelecer a improcedência
da ação; subsidiariamente, para fixar que, se mantida a permanência, o custeio
observe o
da
(integral pelo aposentado, inclusive a parcela
art. 31
Lei n. 9.656/1998
patronal) (fls. 794).
Contrarrazões às fls. 799-805.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a ação declaratória c/c pedido de tutela de
urgência em que os autores buscam o reconhecimento da manutenção da qualidade
de associados da CABESP após a demissão sem justa causa ocorrida em momento
posterior à aposentadoria.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.
Documento eletrônico VDA52646398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:24
Código de Controle do Documento: 23db251f-ec17-4f5e-81e6-89c8d55961d9

A Corte
reformou a sentença para julgar procedente a ação,
a quo
reconhecendo aos aposentados, demitidos sem justa causa, o direito de permanecer
como associados da CABESP, com custeio nos moldes estatutários, sem novação
decorrente dos termos de adesão.
Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou omissões e vícios
de fundamentação (arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil), além de
violação aos arts. 54, II, 59, II, 166, 171 e 422 do Código Civil;
da
art. 31
e
do Código de Processo Civil, sustentando ainda a
Lei n. 9.656/1998;
art. 492
necessidade de custeio integral pelo aposentado.
Nas razões do agravo interno, sustenta que persistem omissões e negativa
de prestação jurisdicional, que não incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ, e que o
acórdão violou os arts. 54, II, 59, II e 422 do Código Civil e o
da
art. 31
invoca
e
, e afirma
Lei n. 9.656/1998;
venire contra factum proprium
supressio
inexistir decisão
, reiterando o pedido de aplicação do
da
extra petita
art. 31
ao custeio.
Lei n. 9.656/1998
Conforme consta na decisão agravada, a Corte local examinou, de modo
suficiente e específico, os pontos necessários ao deslinde da causa, repelindo, com
fundamentação clara, a tese de que os termos de opção/adesão teriam novado o
vínculo associativo e detalhando a interpretação das cláusulas estatutárias à luz da
boa-fé e da segurança jurídica.
Não há omissão ou negativa de prestação jurisdicional.
A manutenção da decisão se impõe, pois não se exige que o acórdão
responda a todos os argumentos da parte, bastando enfrentar os pontos relevantes e
Documento eletrônico VDA52646398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:24
Código de Controle do Documento: 23db251f-ec17-4f5e-81e6-89c8d55961d9

adotar fundamentos adequados. Nesse sentido, os julgados já mencionados na
decisão agravada:
EDcl no AgInt no
REsp n. 2.166.999/DF;
REsp n. 1.925.562/SP;
AgInt no REsp n. 2.152.327/MG.
Do mesmo modo, não procede a insurgência quanto aos arts. 54, II, 59, II e
422 do Código Civil.
A pretensão recursal demanda a reinterpretação de cláusulas estatutárias
— em especial sobre a exigência de “se desligar por motivo de aposentadoria” — e o
reexame de premissas fáticas firmadas pelo Tribunal de origem, inclusive quanto à
inexistência de novação e à prova do comportamento das partes. Tais providências
são incompatíveis com o recurso especial, à luz das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Nesse contexto, permanece o óbice aplicado na decisão monocrática, que
reconheceu ser inviável revisar, em sede extraordinária, a interpretação conferida
pelo Tribunal local ao estatuto social e ao conjunto probatório.
Quanto ao
da
e ao
do Código de
art. 31
Lei n. 9.656/1998
art. 492
Processo Civil, a decisão agravada assentou que a jurisprudência desta Corte, fixada
no Tema repetitivo n. 1.034/STJ, determina que ativos e inativos integrem plano
coletivo único, com igualdade de cobertura e modelo de pagamento, admitida
diferença por faixa etária, e que ao inativo incumbe o custeio integral, obtido pela
soma de sua cota-parte com a parcela proporcionalmente suportada pelo empregador
quanto aos ativos.
Também concluiu não haver decisão
, pois o acórdão apenas
extra petita
aplicou as previsões estatutárias, decorrência lógica da solução adotada.
Documento eletrônico VDA52646398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:24
Código de Controle do Documento: 23db251f-ec17-4f5e-81e6-89c8d55961d9

A revisão desse ponto exigiria análise do estatuto e reexame de provas,
novamente atraindo os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. Nesse sentido, os
julgados já mencionados na decisão agravada: AgInt no AREsp n. 2.878.333/RN;
AgInt no AREsp n. 1.247.739/SP.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA52646398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:24
Código de Controle do Documento: 23db251f-ec17-4f5e-81e6-89c8d55961d9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.667.086 / SP
Número Registro: 2024/0213772-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10415224920218260100
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA BENEF DOS FUNC DO BCO DO EST DE SAO PAULO CABESP
ADVOGADOS : MARCO ANTONIO BEVILAQUA - SP139333
VICTOR AUGUSTO AGUIAR MANFREDI - SP402453
AGRAVADO
: CLAUDIA REGINA SANCHEZ
AGRAVADO
: DIONE DE CARVALHO FORNOS
AGRAVADO
: GELCIA CAMILO CASSIOLATO GODOY
AGRAVADO
: LIGIA HELENA FREITAS PAULINO DE CASTRO SILVA
AGRAVADO
: LUCIMAR DE CARVALHO CERCHIARO
AGRAVADO
: MARCOS ANTONIO VIEIRA DE MORAES
AGRAVADO
: MARIA DE FATIMA GUAPO PEREIRA
AGRAVADO
: MARISSOL BOTELHO FIGUEIRA
AGRAVADO
: NELSON ANTONIO TECLIS
AGRAVADO
: PERICLES MAMEDE ROSA DO NASCIMENTO
AGRAVADO
: ROSE MARY FERREIRA MOREIRA COSTA
AGRAVADO
: SILVANA MARA RUI
ADVOGADOS : GIULIANO PRETINI BELLINATTI - SP248497
Documento eletrônico VDA54010479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:16:23
Código de Controle do Documento: cfe71e30-3875-42e2-b5a7-456e9acd74fc

GABRIELA TEIXEIRA RODRIGUES - SP454088
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - PESSOAS JURÍDICAS - ASSOCIAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CAIXA BENEF DOS FUNC DO BCO DO EST DE SAO PAULO CABESP
ADVOGADOS : MARCO ANTONIO BEVILAQUA - SP139333
VICTOR AUGUSTO AGUIAR MANFREDI - SP402453
AGRAVADO
: CLAUDIA REGINA SANCHEZ
AGRAVADO
: DIONE DE CARVALHO FORNOS
AGRAVADO
: GELCIA CAMILO CASSIOLATO GODOY
AGRAVADO
: LIGIA HELENA FREITAS PAULINO DE CASTRO SILVA
AGRAVADO
: LUCIMAR DE CARVALHO CERCHIARO
AGRAVADO
: MARCOS ANTONIO VIEIRA DE MORAES
AGRAVADO
: MARIA DE FATIMA GUAPO PEREIRA
AGRAVADO
: MARISSOL BOTELHO FIGUEIRA
AGRAVADO
: NELSON ANTONIO TECLIS
AGRAVADO
: PERICLES MAMEDE ROSA DO NASCIMENTO
AGRAVADO
: ROSE MARY FERREIRA MOREIRA COSTA
AGRAVADO
: SILVANA MARA RUI
ADVOGADOS : GIULIANO PRETINI BELLINATTI - SP248497
GABRIELA TEIXEIRA RODRIGUES - SP454088
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:16:23
Código de Controle do Documento: cfe71e30-3875-42e2-b5a7-456e9acd74fc